Tribunal: STF
Processo: RE 1496702
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELO MPF. ART. 183 DA LEI N.º 9.472/1997. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. PRESTAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA REGULADORA COMPETENTE. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA EM TRANSMISSÕES DE FM. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA ESTATAL. INAPLICABILIDADE. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. RETIFICAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DA DEFESA NÃO PROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MPF.



    1. Apelação criminal interposta por G.M.S. e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de sentença com que o Juízo da 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco condenou o acusado, pela prática do crime previsto no art. 183, caput , da Lei 9.472/1997, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção no regime inicial aberto, ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (30/08/2016), além do pagamento das custas processuais.



    2. O réu , pretendendo a absolvição, sustenta/requer, em apertada síntese: a) atipicidade material de sua conduta; b) aplicação do princípio da insignificância e do princípio da intervenção mínima estatal; c) restrição à liberdade de expressão; e d) a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.



    3. Nas razões do recurso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL postula a retificação do valor fixado a título de multa para o valor legalmente previsto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    4. Incorre na figura típica prevista no art. 183, caput , da Lei 9.472/1997 o agente que, sem autorização da agência reguladora competente, explora serviço de radiodifusão.



    5. No caso concreto, segundo a peça acusatória, o denunciado, em 02/03/2016, desenvolveu atividade de telecomunicação utilizando aparelho de radiodifusão FM na frequência 97,9 MHz sem a necessária autorização, quando foi flagrado por fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), não tendo sido apreendido o referido equipamento pelos fiscais da ANATEL " para preservar a integridade física e segurança da equipe de fiscalização ". A denúncia narra, ainda, que, em 30/08/2016, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi apreendido o equipamento de radiodifusão.



    DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA



    6. No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que há uma variedade de provas da materialidade, tais como: i) auto de apreensão assinado pelo acusado; ii) Laudo de Perícia Criminal 924/2016 - SETEC/SR/PF/PE atestando a potência de 50W e frequência de 97,9MHz do transmissor, bem como a possibilidade de interferência em transmissões de FM autorizadas que operassem no canal 250 ou em canais adjacentes; iii) Nota Informativa 1756/2016/SEI-MCTIC, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, atestando que não há registros de que a "Rádio TOCHA VIVA FM" tenha formulado pedido de outorga de serviços de radiodifusão; iv) confissão prestada pelo réu em juízo no sentido de que, após a primeira intervenção realizada pela ANATEL, procurou regularizar a rádio junto à referida agência, não tendo obtido êxito em seu intento; v) prova oral colhida em juízo; e vi) atos constitutivos da "Rádio TOCHA VIVA FM" indicando o acusado, presidente da "Associação de Difusão Comunitária Tocha Viva", como a pessoa responsável pela referida rádio.



    7. Especificamente no que toca à alegativa de que seria indispensável a demonstração de que a conduta era, pelo menos em tese, capaz de causar dano ou perigo de dano relevante, como dito, não merece (e-STJ Fl.329) Documento recebido eletronicamente da origem acolhida, mormente diante da conclusão do perito criminal federal atestando a possibilidade de interferência em transmissões de FM autorizadas que operassem no canal 250 ou em canais adjacentes. Não se pode olvidar, ainda, que a potência de 50W registrada pelo perito encontra-se bem acima do limite de 25W previsto no art. 1º, §1º, da Lei 9.612/98 (" Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros ").



    DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA ESTATAL



    8. A Jurisprudência do STF vem preconizando que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009.



    9. No presente caso, ao contrário do alegado pela defesa, a conduta do apelante não perfaz uma mera irregularidade administrativa, pois a "Rádio TOCHA VIVA FM" atuava de forma clandestina ao operar sem autorização o serviço auxiliar de rádio difusão. A definição contida no parágrafo único do art. 184 da Lei 9.472/97 descreve perfeitamente os fatos em análise, uma vez que o recorrente, de forma livre e consciente, fazia uso da frequência 97,9MHz sem a outorga estatal necessária para a operação do serviço, caracterizando, portanto, a atividade clandestina.



    10. O delito em comento é de natureza formal, dispensando qualquer resultado material para configurar sua consumação. Além disso, trata-se de crime de perigo abstrato, que tem como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação. Logo, a lesão começa desde o momento em que a rádio inicia o funcionamento sem a merecida autorização. Portanto, inaplicável é o princípio da bagatela. Precedentes STJ.



    11. A análise acerca da adequação (ou não) do tratamento da matéria pelo Direito Penal é dirigida ao legislador. Acaso criminalizada uma determinada conduta, ao magistrado cabe apenas a análise acerca da (e-STJ Fl.330) Documento recebido eletronicamente da origem configuração (ou não) da autoria e da materialidade, além de eventuais causas excludentes da ilicitude, o que restou configurado na hipótese. Inaplicabilidade do princípio da intervenção mínima estatal.



    DA ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO



    12. O artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, garante a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento (art. 220, CF), assegurando também o exercício de direitos culturais. Ocorre que inexiste incompatibilidade entre tais garantias e a exigibilidade de autorização estatal para os serviços de radiodifusão, uma vez em que estabelecida pela própria Constituição da República, em cujos limites devem ser usufruídas as faculdades por ela asseguradas.



    13. O texto constitucional condiciona a exploração do serviço de radiodifusão à concessão, autorização ou permissão do poder público federal (artigo 223, CF), o que não se confunde com censura ou restrição à liberdade de expressão, mormente diante da necessidade de controle do espectro de radiofrequências para o seu bom funcionamento.



    DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 14.



    A jurisprudência dos tribunais superiores sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão de sua exigibilidade, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Definiu, ainda, que o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é a fase de execução, visto ser possível a ocorrência de alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).



    DA PENA DE MULTA



    15. Relativamente à imputação da multa estabelecida pelo art. 183 da Lei 9.472/97 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser expressamente prevista tal sanção em valor único, consequência da condenação que é, mostra-se inderrogável. Ademais, a imposição da pena de multa com base em critério diverso implicaria em vedada inovação legal. Não há que se falar, pois, em ofensa ao princípio da individualização da pena uma vez (e-STJ Fl.331) Documento recebido eletronicamente da origem que a norma penal prevê expressamente tal sanção no valor único de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    16. Retificação da pena de multa que se impõe para o valor legalmente previsto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    17. Parcial provimento ao apelo interposto pelo MPF. Não provimento do apelo da defesa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente